Tribunal: TJSP
Processo: 1027274-68.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – O pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – O pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 631.240/MG – Ademais, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que restou demonstrada no curso do processo, com a apresentação de contestação.

MÉRITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente no polegar esquerdo do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (05.02.1993), conforme julgamento do tema 862 pelo C. S.T.J., respeitada a prescrição quinquenal.

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da contestação (15.12.2022), pois inexiste ato formal de citação – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – E.C. No 113/2021 – Aplicação a partir de sua entrada em vigor.

Preliminar afastada – Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (juros e correção monetária).